Tribunal: TCU
Processo: 003.743/2014-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria na folha de pagamento da Universidade Federal do Rio Grande-FURG para verificar se os pagamentos de planos econômicos e FC Judiciais estão sendo pagos em conformidade com a legislação pertinente

Inteiro teor:
Acórdão 186/2025-TCU-Plenário Trata-se do monitoramento das determinações constantes no Acórdão 1167/2016-TCU-Plenário , Relator Ministro Bruno Dantas, que apreciou auditoria realizada na Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG) para verificar se os pagamentos relativos a perdas de planos econômicos - a exemplo do Plano Collor, Plano Bresser (URP), URV e as FC Judiciais - estavam em conformidade com a jurisprudência desta Corte de Contas. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 250, incisos II e III, 254, 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em: considerar cumprido o subitem 9.1 do Acórdão 1167/2016-TCU-Plenário ; b) autorizar o arquivamento do processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal; e c) informar a Fundação Universidade Federal do Rio Grande do acórdão proferido. 1. Processo TC- Processo 003.743/2014-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Cleuza Maria Sobral Dias (XXX.251.060-XX); Maria Rozana Rodrigues de Almeida (XXX.672.580-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Rio Grande. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.